Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-85.2023.8.26.0648
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – revisão de contrato de financiamento de veículo - decisão monocrática que negou provimento ao recurso da financeira ré com base nos entendimentos dos REsps. 1578553/SP, 1639259/SP e 1639320/SP – insistência da ré na regularidade da contratação do seguro e da tarifa de avaliação do bem - inadmissibilidade quando contratado com seguradora pertencente ao mesmo grupo financeiro,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – revisão de contrato de financiamento de veículo - decisão monocrática que negou provimento ao recurso da financeira ré com base nos entendimentos dos REsps. 1578553/SP, 1639259/SP e 1639320/SP – insistência da ré na regularidade da contratação do seguro e da tarifa de avaliação do bem - inadmissibilidade quando contratado com seguradora pertencente ao mesmo grupo financeiro, bem como falta de comprovação do serviço – mera reiteração dos mesmos argumentos já afastados pela decisão agravada – agravo manifestamente improcedente - aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa - art. 1.021, § 4o, do CPC - agravo improvido, com multa.